Tribunal: TJDFT
Processo: 0739737-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739737-94.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESILDA DA SILVA CEZAR AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E S P A C H O Para tramitação nesta Segunda Instância, faculto à impetrante emendar, em 5 (cinco) dias, novamente a petição inicial no Juízo de origem, indicando como autoridade (s) supostamente coatora (s), a autoridade de maior hierarquia que lançou e é responsável pela supervisão do concurso, conforme edital. Após, em diligência, ouça-se a agravante, que, à luz do Regimento Interno desta egrégia Corte, dispõe sobre a competência para julgar este mandado de segurança contra ato inquinado de ilegal, Se entender que em razão da mudança do sujeito passivo resultou em outra unidade competente para processar o mandado de segurança, pode desistir do agravo e requerer o envio dos autos ao órgão competente, Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador